Tribunal: TJMT
Processo: 1021653-49.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021653-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.510.161-57 (APELANTE), EMERSON FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 109.586.721-05 (APELANTE), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCISIO LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 846.903.562-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIR SOARES DOS SANTOS - CPF: 032.663.871-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 101.637.471-21 (VÍTIMA), REINAM SANTOS DE BAUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. alegação de ilicitude da prova obtida. rejeição da preliminar. condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, fixando-lhe pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se houve ilicitude na obtenção das provas devido à suposta
busca domiciliar irregular e
"
fishing

expedition
"; (
ii
) se a condenação deve ser mantida diante da alegação de ausência de dolo na conduta do apelante.

III. Razões de decidir

3. A prova obtida pela autoridade policial configura hipótese de serendipidade (encontro fortuito de provas), pois o acesso à residência do apelante ocorreu com
sua anuência
e devida a situação de flagrância
, afastando-se a alegação de
"
fishing

expedition
".

4. A materialidade e a autoria do delito
previsto no
art. 311, § 2º, III, do Código Penal
restam comprovadas por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência e prova testemunhal.

5. O dolo do agente se presume pela consciência da adulteração, evidenciada pelo conhecimento prévio da irregularidade do veículo no momento da aquisição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
(i) A obtenção de prova em situação de encontro fortuito de evidências não configura "
fishing

expedition
", sendo legítima quando decorrente de diligência motivada e consentida. (
ii
) O crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal se consuma pela posse, aquisição ou uso de veículo com sinais adulterados, sendo suficiente que o agente soubesse ou devesse saber da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no RHC n. 206.099/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 9/12/2024; TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Emerson Feitosa dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1021653-49.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,

que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 311, §2º, III, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão
,

em regime
inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa,
que foi
substituída por duas restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo
j
uízo da
v
ara d
e e
xecução
p
enal
.

O apelante nas razões encontradiças no ID

255329364
postula, preliminarmente, a nulidade
e desentranhamento das
prova
s

obtidas
por meio ilícito
em razão da

violação de seu domicílio
e pescaria probatória,
com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, C
ódigo de Processo Penal
. E, no mérito,
requer
absolvição
,

sob o argumento
da ausência de dolo, com fulcro no art. 386, VII, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se veem no ID

255329374
, rebateu os argumentos defensivos, pleiteando o desp
rovimento deste recurso. E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID

257120196
,
seguiu mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas
obtidas em decorrência
da violação do domicílio e
fi
shing

e
xpedition

A defesa do
apelante sustenta

que
“
a localização da motocicleta adulterada se deu em virtude da violação do domicílio, onde a polícia realizou verdadeira pescaria probatória, todo o substrato que ampara a presente ação penal em relação ao crime de do art. 311, §2º, III do CP - adquirir, receber, ocultar e de qualquer forma utilizar, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi que devia saber estar adulterado, é oriundo de uma atuação

ilícita do estado, realizado de maneira contrária às diretrizes estabelecidas pelo STJ.
”

Em razão disso, requer que seja declarada nula e desentranhada dos autos as provas decorrentes da busca domiciliar, com a consequente absolvição do apelante.
No entanto,
o pedido não merece acolhimento.

Isso porque
, segundo
a narrativa do policial militar
Janeferson
da Silva,

após abordar o apelante, ele assumiu a prática do crime estelionato [golpe do pix
]
e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Em razão disso, deslocaram
até a residência d
el
e, a fim de buscar por mais elementos probatórios do crime de estelionato, porém, ao chegarem ao local
visualizaram uma motocicleta
com sinais identificadores adulterados,
motivo pelo qual
realizaram a checagem
dele
, oportunidade que
se
constatou que a moto
seria fruto de crime patrimonial
.

Da mesma forma, o apelante
Emerson Feitosa dos Santos
, em juízo, afirmou que confessou o estelionato
e, em seguida, os policiais solicitaram a
entrada em sua residência.

Desse modo, fica evidente que
os agentes públicos não
entraram de forma ilegal na residência do apelante, tampouco
se deslocaram até
lá de forma

aleatória
e indiscriminadamente com o objetivo de verificar quaisquer crimes eventuais praticados
por ele
, mas
,
sim
,
havia uma pretensão específica.

Aliás, ainda que não houvesse a autorização do apelante,
não
seria o caso
violação ilícita ao
domicílio, porque
se trata de situação de flagrância,
e os

policiais tinham
fundadas razões para o ingresso na residência.

Além disso, d
estaque-se

que não se trata de uma pesca probatória, também denominada pela doutrina de “
fishing

expedition
”, tampouco de uma
averiguação sem que houvesse motivo para tal, mas sim de serendipidade ou encontro fortuito de provas, uma vez que
se trava de situação de flagrante delito e
os
policiais
foram autorizados pelo próprio apelante a ingressarem em sua residência.

Acerca do assunto, esta é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B, DO ECA. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE "FISHING EXPEDITION". INEXISTÊNCIA. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS). LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a habeas corpus substitutivo, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal em razão de suposta nulidade das provas obtidas em investigação policial.

2. O recorrente alega que a conduta dos policiais configura "
fishing

expedition
" (investigação aleatória sem direcionamento) e que as provas obtidas seriam ilícitas, devendo ser anuladas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a obtenção das provas caracteriza "
fishing

expedition
" e, consequentemente, se as provas são ilícitas;(
ii
) se há justificativa suficiente para o
trancamento da ação penal pela suposta nulidade das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na forma do artigo 1.024, § 3º, do CPC, pois o pedido formulado traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame do conjunto probatório ou reanálise de fatos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

6. As provas obtidas configuram hipótese de serendipidade (encontro fortuito de provas), permitida no ordenamento jurídico, visto que a abordagem policial foi legítima, direcionada a investigar denúncia específica de estupro de vulnerável, e as demais provas surgiram de maneira incidental, com a anuência do paciente.

7. Não se verifica "
fishing

expedition
", uma vez que a ação policial foi objetivamente fundamentada, com finalidade delimitada e baseada em indícios concretos. A descoberta de outros delitos ocorreu no curso legítimo da investigação inicial, sem violação dos princípios que regem a obtenção de provas
.

8. A excepcionalidade do trancamento da ação penal em habeas corpus exige comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não está configurado no caso.

9. A legalidade das provas obtidas está respaldada por depoimentos consistentes, que evidenciam a voluntariedade do acusado ao permitir o acesso a seu celular, afastando qualquer alegação de nulidade ou coação.

10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação penal não pode ser utilizado para suprimir a análise probatória pelas instâncias ordinárias, cabendo à instrução processual examinar os fatos de forma detalhada. IV. DISPOSITIVO

11. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 206.099/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destacamos.

E, como bem salientado
pela Procuradoria-Geral de Justiça
: “
os policiais militares se destinaram ao domicílio do apelante após efetuaram sua prisão em flagrante pelo denominado “golpe do pix”, com o escopo de angariar maiores elementos probatórios, notadamente outro corpo de delito, relacionado ao referido crime.
”

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A denúncia constante no ID
255329305
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO

No dia 13 de julho de 2023
, por volta das 11h30min., na residência localizada na Rua M, Quadra 24, Lote 13, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado EMERSON Feitosa dos Santos adquiriu, recebeu, ocultou e de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi que devia saber estar adulterado. HISTÓRICO

Conforme apurado, no dia do fato, o denunciado, em coautoria com outro indivíduo, praticou crime cibernético conhecido como “golpe do pix” em prejuízo de uma vítima residente na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Enquanto retornava para sua casa, depois de ter sacado a quantia auferida com o golpe, o denunciado foi abordado pela Polícia Miliar, momento em que confirmou sua participação no delito. Com o intuito de levantar maiores informações sobre o crime, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do denunciado, onde, fortuitamente, encontrou uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, sem placa. Ao checar o veículo, a equipe da Polícia Militar constatou que o número do chassi estava flagrantemente adulterado. Realizada perícia, o laudo elaborado pela Politec confirmou que o número do chassi estava adulterado. Na delegacia, o denunciado disse que comprou a motocicleta pelo Facebook, mesmo ciente que o veículo possuía
irregularidades administrativas. [...]

A materialidade do delito
narrado na exordial
encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID

255330723
); termo de exibição e apreensão (ID

255330727
); auto de avaliação indireta (ID 203381806); e Laudo Pericial n
.
511.2.12.9151.2023.127267-A01

(ID

255329292
); bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

No que tange ao pleito absolutório
,
vê-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram
por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado referida prática delitiva
e alegado a ausência de dolo
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória; sendo imperioso destacar, ademais que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,
ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a magistrada, daí por que deve ser m
antida a sentença condenatória.

Com efeito, conforme foi destacado pela sentenciante, na espécie, ficou demonstrada a prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
por parte do apelante, na modalidade trazida pela Lei n. 14.562/2023
de 26 de abril de 2023 – anterior ao fato em discussão -
que alterou o disposto no art. 311 do Código Penal que passou a vigorar com a seguinte redação:

[...]

Art. 311
.
Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos,
sem autorização do órgão competente
:

(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa
.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º
Incorrem nas mesmas penas docaputdeste artigo
:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

I –
o
funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial
;
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

II –
aquele
que adquire, recebe,
transporta, oculta, mantém em depósito,
fabrica
, fornece, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou
adulteração de que
trata ocaputdeste artigo
; ou

(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

III –
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor
,
elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

Destacamos

Depreende-se da redação do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior, na parte em que interessa, que as alterações
trazidas pela Lei n. 14.562/2023, acrescentou no caput a expressão “
sem autorização do órgão competente
” e ampliou nominalmente as partes do veículo automotor do tipo penal do art. 311 do Código Penal, ficando a relação assim disposta: “
número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
”.

Além disso, o legislador, ao estabelecer que também incorre na mesma pena “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor”
fê-lo para imputar a prática do crime igualmente à pessoa que adquire ou faz uso de um veículo automotor com seu sinal de identificação adulterado e que, antes da referida alteração legislativa, acabava ficando impune se não houvesse prova de quem efetivamente havia perpetrado a efetiva adulteração.

Diante desse contexto, não há como acolher o pleito absolutório d
o apelante, uma vez que, em
j
uízo,

durante depoimento, a testemunha Reinam Santos de Baus
, que vendeu a moto ao apelante,
informou que
Emerson
viu o anúncio d
a
venda da moto, o qual continha a informação de que o veículo seria de leilão e que adquiriu o bem ciente que a numeração da motocicleta estava adulterada, ao citar que Emerson tinha conhecimento que a numeração estaria “daquele jeito”. Assim, não se deve falar em absolvição por ausência de dolo, uma vez que apelante foi
informado pelo vendedor que a motocicleta não estava em sintonia com a legislação
e tinha algumas irregularidades.

E, embora a defesa do
apelante
alegue ausência de dolo, o recorrente
,
ao ser ouvido em juízo
, confirmou que
adquiriu o veículo de um terceiro e que este lhe informou se tratar de produto de leilão
;
que possuía alguns débitos a serem pagos, para que esta fosse regularizada
.

Sobre o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, este Tribunal de Justiça f
irmou a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “SEMIABERTO OU ABERTO” – ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.” (TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“ [...]

o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo”
” (TJMT, RAC 165929/).

“[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado” (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

Por ser o apelante “
multirreincidente
, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência” (STJ,
AgRg
no HC n. 626.637/SC).

Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
Destacamos

Seguindo essa ordem de ideia, a sentenciante pontuou que o apelante confessou “
[...]
ter adquirido o bem (incorrendo diretamente em um dos verbos do tipo penal disposto no artigo 311, § 2º, inc. III, do CP) mediante um anúncio de venda visualizado na rede social Facebook, sem qualquer tipo de documentação prévia referente ao veículo, tendo relatado em Juízo, inclusive, ser sabedor de que a motocicleta só poderia ser utilizada durante o dia em razão de sua irregularidade, atribuída, até então, ao fato de esta seria produto de leilão, como dito alhures, situação
esta
totalmente incomum quando se trata de bem adquirido de forma lícita, porquanto, os bens adquiridos por meio de leilões, como faz crer o acusado, também necessitam de apresentação de documentos em suas versões originais para a correta regularização, tais como o laudo de vistoria veicular exigido pelo DETRA, o que no caso em análise, sequer, fora mencionado.
”

Desse modo,
embora não tenha a
comprovação de que
m
efetivou a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta,
o apelante
adquiriu, conscientemente,
a moto
com sinal identificador adulterado, subsumindo
-se
a conduta
que
lhe foi imputado na inicial
, devendo, portanto, a condenação ser mantida.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça,
rejeito a preliminar
. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Emerson Feitosa dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025